Tribunal: STF
Processo: ARE 1029196
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Santos remetido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o cumprimento do disposto no art. 1.036 do CPC de 2015, uma vez que a controvérsia suscitada estaria representada na sistemática da repercussão geral pelo tema 385, cujo paradigma é o RE 594.015 (eDOC 7).



    Encaminhados os autos ao tribunal de origem, o relator do feito determinou a aplicação do referido paradigma ao caso nos seguintes termos:



    “Apelação. Embargos a execução fiscal. Acórdão proferido em julgamento de apelação. Imposto predial e territorial urbano. Taxa de remoção de lixo domiciliar. Exercício de 2002. Arrendatária de terreno da União em área portuária. Reconhecimento de imunidade, no tocante ao imposto, com fulcro no artigo 150, VI, "a", da Constituição da República. Proclamação de que descabida a cobrança da taxa. Interposição de recurso extraordinário. Reexame da matéria nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. Afastamento da imunidade, no que diz com o imposto, porque cedido o imóvel a empresa privada. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Apelação parcialmente acolhida”. (eDOC 17, p. 73)



     Posteriormente, a parte ora recorrente apresentou recurso extraordinário contra essa decisão (eDOC 18, p. 4), apontando afronta aos arts. 146, III, a; 150, VI, a; e 156, I, do texto constitucional. 



    Em suas razões, alega-se competência dos municípios para tributar a propriedade, bem como que cabe à lei complementar a definição dos fatos geradores e dos contribuintes. Além disso, sustenta-se a inaplicabilidade das teses da repercussão geral firmadas nos temas 385 e 437 (RE-RG 594.015 e RE-RG 601.720, respectivamente).



    Assevera-se ilegitimidade passiva da parte recorrente para figurar no polo passivo da execução fiscal de IPTU, ao argumento de que a sua posse sobre o imóvel em questão decorre de contrato de arrendamento vinculado a contrato de concessão de serviço público firmado com a União. Afirma-se que essa posse é desprovida de animus domini, em razão de não ter fundamento em direito real, mas em direito pessoal, fruto do referido contrato. 



    Verifico que o tribunal de origem negou seguimento ao recurso com relação à aplicação dos temas 339 e 385 da sistemática de repercussão geral e inadmitiu-o com relação ao restante (eDOC 18, p. 172).



    Contra essa decisão, a parte interpôs agravo interno e agravo em recurso extraordinário. Quanto ao primeiro, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento (eDOC 19, p. 64). Após essa decisão, a parte recorrente interpôs novo recurso extraordinário, o qual não foi conhecido (eDOC 19, p. 69).



    No tocante ao segundo (eDOC 19, p. 4), a parte reitera a inaplicabilidade dos temas da repercussão geral (339 e 385), bem como a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal que visa à cobrança de IPTU.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, quanto à aplicação dos temas da repercussão geral, verifico que o agravo da parte recorrente não merece conhecimento.



    Com efeito, registro que o Plenário deste Tribunal decidiu não ser cabível recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação do procedimento da repercussão geral nas instâncias de origem. Transcrevo a ementa do AI-QO 760.358, de minha relatoria, DJe 18.2.2010: 



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1 . Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação . 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem (grifei)”. 



    Ressalto ainda o disposto no art. 1.042 do novo Código de Processo Civil, que prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Passo a julgar o recurso quanto à ilegitimidade da parte recorrente para figurar no polo passivo da execução fiscal que visa à cobrança de IPTU.



    No tocante a esse ponto, verifico que essa discussão restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLOS RELIGIOSOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.334.906 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 8.9.2021, DJe 27.9.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 17, p. 75), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente